Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-44.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição pelo estudo à distância – Certificados de conclusão de curso assinados pelas autoridades educacionais competentes dos cursos – Possibilidade – Exegese do artigo 126, § 2o da LEP – Agravo parcialmente provido, com determinação.